Tribunal: TJSP
Processo: 1065438-59.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. PANDEMIA. AULAS PRESENCIAIS. RETORNO. DIREITO COLETIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Pretensão voltada ao reconhecimento do direito dos professores, alunos e funcionários dos Estado e Município de São Paulo a permanecerem em aulas remotas, sem retorno presencial, até o fim da pandemia. Inadequação da via eleita que motivou a extinção da ação. Inconformismo oficial.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. PANDEMIA. AULAS PRESENCIAIS. RETORNO. DIREITO COLETIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Pretensão voltada ao reconhecimento do direito dos professores, alunos e funcionários dos Estado e Município de São Paulo a permanecerem em aulas remotas, sem retorno presencial, até o fim da pandemia. Inadequação da via eleita que motivou a extinção da ação. Inconformismo oficial. Impossibilidade. Ação popular que tem como escopo a anulação de ato administrativo (lato sensu) lesivo. No caso em apreço, diante da ausência de comprovado prejuízo, o manejo da ação popular se revela inadequado, porque não é sucedâneo de ação de obrigação de fazer ou não fazer, nem tampouco de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes do TJSP. Sentença mantida. Remessa necessária não provida.